Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. QUESTÕES ALHEIAS À RESTAURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A restauração dos autos é procedimento sujeito ao rito especial previsto nos artigos 712 a 718 do CPC, conceituado como “recomposição de autos extraviados ou perdidos, no todo ou em parte.”

2. O CPC não estabeleceu prazo para a restauração de autos, razão pela não há prescrição em razão de a ação ter sido proposta cerca de dez anos após o arquivamento dos autos originários.
3. O entendimento desta Corte de Justiça de que “a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir de quando o exequente foi intimado acerca do interesse na restauração do processo”[1] não se aplica ao caso, pois não se constata que o exequente tenha sido intimado acerca do interesse na restauração dos autos originários.
4. É pacífico o entendimento de as questões de fato ou de direito pertinentes ao processo originário, assim como as concernentes à prescrição do crédito executado, devem ser discutidas depois de os autos do processo serem restaurados, sendo, portanto, estranhas à ação de restauração[2].
5. Ao reconhecer que “o tema da prescrição intercorrente tomará por critério de aferição o prazo decorrido entre a data de citação/intimação e a localização de bens capazes de saldar a obrigação pretensamente insatisfeita”, o juiz analisou questões alheias à ação de restauração de autos.

6. Apelação conhecida e provida. Unânime.

[1] Acórdão 1256999, 00247141320148070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
[2] Acórdão 1264001, 07125288920198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.